Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. VÍCIOS AUSENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão pela qual o Juízo a quo concluiu pela ausência de interesse, por parte das empresas então investigadas (ora embargantes), na restituição dos bens apreendidos, e sob a guarda da fiel depositária, representante das marcas noticiantes (supostas vítimas), e decretou seu perdimento, autorizando sua destruição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se o acórdão contém algum vício passível de correção na via estreita dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
3.2. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração. Trata-se de mera insatisfação dos embargantes com o posicionamento adotado pelo órgão julgador.
3.3. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.